Tribunal: STF
Processo: HC 195672
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Clayton Florêncio dos Reis, advogado, em benefício de Fábio Silva dos Santos, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.10.2020, negado seguimento ao Habeas Corpus n. 613.350.
O caso
    2. Tem-se nos autos que, em 4.11.2019, o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal (roubo circunstanciado tentado). Narrou-se na denúncia:
    “Consta do incluso inquérito policial que no dia 26 de outubro de 2019, por volta das 19 horas e 15 minutos, na Rua Goiânia, 1000, no Jardim Nossa Senhora da Conceição, em Sumaré, FÁBIO SILVA DOS SANTOS, qualificado a fls. 20 e NATANAEL NAMÃ SIQUEIRA, qualificado a fls. 21, tentaram subtrair um veículo GM/Monza de placas BIB 4145, pertencente a LIVINO MARTINS, mediante graves ameaças exercidas com arma de fogo em face da vítima acima mencionada e de ADRIANO CARLOS MARTINS, não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades. 
    Segundo se apurou, os denunciados uniram-se para a prática de um roubo, sendo que estavam previamente em um bar. Saíram do local armados e verificaram que a vítima LIVINO havia estacionado o automóvel GM/Monza de placas BIB 4145 em via pública e trazia como passageiro ADRIANO CARLOS MARTINS. Os denunciados dividiram, tendo NATANAEL partido para a janela do motorista LIVINO, e FÁBIO para o lado da vítima ADRIANO. NATANAEL sacou a arma e anunciou o assalto, tendo FÁBIO levantado as vestes e demonstrado sua arma para a vítima ADRIANO. 
    Subitamente, a vítima LIVINO arrancou com o veículo e derrubou as vítimas ao solo, se evadindo. Ato contínuo as vítimas anunciaram a tentativa de roubo para policiais militares, indicando vestes e características físicas dos agentes criminosos. NATANAEL era pessoa conhecida da vítima ADRIANO. Os policiais militares diligenciaram e depararam-se com ambos os denunciados após algum período de diligências pelos pontos indicados pelas próprias vítimas.
    NATANAEL já havia trocado sua camiseta, e estava em um bar quando foi abordado. FÁBIO também foi abordado nas imediações. As armas não foram encontradas. As vítimas reconheceram os denunciados sem manifestar qualquer titubeio, ratificando terem sido os autores da tentativa armada de surrupio. 
    Após os fatos, familiares de NATANAEL procuraram familiares da vítima ADRIANO e os ameaçaram, caso ratificassem o reconhecimento (fato a ser apurado em apartado)” (sic, fls. 1-2, e-doc. 4). 
    Em 27.10.2019, foi realizada a audiência de custódia, na qual a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. 
    3. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em acórdão assim ementado:
    “Habeas Corpus. Roubo majorado. Conversão de flagrante em prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis bem demonstrados. Excesso de prazo na formação da culpa. Inocorrência. Ausência de delongas causadas por desídia do Juízo ou da acusação. Ordem denegada”. 
    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 613.350 no Superior Tribunal de Justiça, ao qual, em 21.10.2020, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento.
    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante reitera as alegações de excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
    Assevera que “já foram redesignadas 8 audiências, sendo que a primeira audiência se realizou no dia 04/12/2019 e a última ocorreu no dia 24/11/2020. Cumpre salientar que a enorme quantidade de audiências se deu em razão da ausência das testemunhas de acusação. Foi designada a nona audiência para o dia 30/03/2021, ou seja o paciente ficará preso preventivamente por quase dois anos no aguardo da sentença de um crime de roubo tentado” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Argumenta que, “em hipótese de uma eventual condenação o paciente em razão das circunstancias favoráveis, iria cumprir a pena inicial em regime semiaberto, portanto não faz sentido a manutenção da prisão preventiva por todo esse período” (fl. 2, e-doc. 1). 
    Sustenta que “o decreto que impôs a prisão preventiva ao Paciente não apresentou motivação concreta, apta a justificar segregação cautelar, tendo-se valido de afirmação genérica e abstrata sobre a gravidade do delito, decorrente do quantum da pena em abstrato, deixando, contudo, de indicar elementos concretos e individualizados que evidenciassem a necessidade da rigorosa providência cautelar” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Afirma que “o paciente faz jus à substituição da prisão provisória por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP até o trânsito em julgado da ação penal” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos :
    “Aguarda o impetrante haja por bem VOSSA EXCELÊNCIA, num gesto de estrita JUSTIÇA, conceder LIMINARMENTE A ORDEM com esteio no art. 660, § 2º, do CPP para determinar a revogar a prisão do Paciente, concedendo a Liberdade Provisória, aplicando-se as medidas Cautelares nos termos do Artigo 319 do CPP, expedindo-se a favor dele o competente alvará de soltura, até o julgamento da presente ordem. 
    Cônscio no elevado sentido de justiça desta augusta corte, aguarda o julgamento favorável do presente pedido, que com a definitiva concessão do WRIT, para conceder ao paciente o direito de responder solto das acusações que lhe são imputadas e que se notifique a DD. Autoridade Coatora a prestar as informações de estilo, tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao Habeas Corpus n. 613.350. Contra essa decisão não foi interposto recurso de agravo.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014). 
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    8. Sem ingressar no mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se examinar a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
    9. A prisão em flagrante do paciente foi convertida em custódia preventiva pelo juízo plantonista da 53ª CJ, Comarca de Americana/SP, nos seguintes termos:
    “(...) A prisão preventiva é sempre provisória e instrumental, e faz parte de um sistema de providências que visam assegurar o bom andamento do processo e a execução da sentença. Para sua decretação a lei brasileira se contenta com a prova da existência do crime e a existência de indícios de autoria, em uma das hipóteses estabelecidas no art. 312 do Código de Processo Penal. E no caso dos autos, presentes se fazem os requisitos da prisão preventiva. As circunstâncias deste crime bem demonstram quão audacioso são os autuados. O crime de roubo, na sua forma mais simples, é suficiente para alarmar a sociedade ordeira, que fica temerosa diante da periculosidade demonstrada por seus agentes, e neste caso em concreto, fizeram uso de uma arma de fogo, o que agrava sobremaneira a conduta. O autuado NATANAEL é reincidente específico, fls. 48/49, revelando sua personalidade totalmente voltada a prática deste grave crime. E quanto ao autuado FABIO, sua primariedade e os bons antecedentes não lhe beneficia, porque cotejada com a conduta ora imputada, não se mostram suficientes a ensejar a concessão da liberdade provisória. Confira, neste sentido: STJ – ‘A primariedade, os bons antecedentes e a residência e domicílio no distrito da culpa são circunstâncias que não obstam a custódia provisória, quando ocorrentes os motivos que legitimaram a constrição do acusado’ (JSTJ 2/267). Faz, assim, necessária a manutenção no cárcere para evitar que voltem a atentar contra o patrimônio e a vida de outros cidadãos. Em liberdade, com sensação de impunidade, encontrarão estímulos para nova prática delituosa. Sem falar que a credibilidade da Justiça se apresentaria fragilizada ao se permitir que pessoas que praticam tal conduta sejam recolocadas de volta ao convívio social. Além disso, a instrução criminal sequer se iniciou e, portanto, as vítimas ainda não foram ouvidas para que os autuados sejam submetidos a reconhecimento pessoal, sendo certo que, caso sejam soltos, eles poderão interferir nesse reconhecimento. De se esclarecer, ainda, que os autuados não comprovaram emprego e residência fixos, e nada impede que se evadam do distrito da culpa, prejudicando a apuração da verdade substancial dos fatos. E se não forem encontrados para citação pessoal, sequer serão processados, sendo de rigor, portanto, a permanência na prisão. Importante ressaltar, ainda, que a custódia cautelar, além de resguardar a ordem pública, imprime celeridade ao processo, permitindo rápida formação da culpa, preservando a boa instrução criminal. E efetivamente inadequadas as demais medidas cautelares, pois comparecimentos periódicos em Juízo não se coadunam com a acusação de prática de crime grave, havendo ofensa à aplicação da lei penal e à própria instrução criminal. Quanto à proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, de ausência da Comarca ou recolhimento domiciliar, são medidas de difícil fiscalização e de fácil descumprimento, também não se ajustando à finalidade precípua das medidas cautelares, ou seja, garantia à aplicação da lei penal e à escorreita instrução criminal. A respeito do monitoramento eletrônico do indiciado, desconhecida a disponibilização de tal aparelhamento ao Juízo, bem como quem será responsável por tal monitoramento, ainda mais sendo conhecida a penúria do quadro pessoal dos serventuários da Justiça. Nestes termos, com fundamento no artigo 310, inciso II, c/c os arts. 311, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de NATANAEL NAMÃ SIQUEIRA E FÁBIO SILVA DOS SANTOS em prisão preventiva” (fls. 2-3, e-doc. 5). 
    10. O Tribunal de Justiça de São Paulo denegou o Habeas Corpus n. 2132373-63.2020.8.26.0000, mantendo a custódia cautelar do paciente, sob os seguintes fundamentos:
    “O paciente foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, incisos I e II, do Código Penal, porque no dia 26 de outubro de 2019, por volta das 19 horas e 15 minutos, na Rua Goiânia, 1000, no Jardim Nossa Senhora da Conceição, em Sumaré, agindo em concurso com Natanael Namã Siqueira, tentou subtrair um veículo GM/Monza de placas BIB 4145, pertencente a Livino Martins,mediante grave ameaça exercida com arma de fogo em face da vítima acima mencionada e de Adriano Carlos Martins,não logrando êxito por circunstâncias alheias às suas vontades. 
    A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pela Magistrada,que entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, evidenciando a necessidade da custódia cautelar (fls. 51/53).
    Resta analisar apenas se de fato estão presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus comissi delicti e periculum libertatis).
    O fumus comissi delicti restou demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 14/17 da ação originária), autos de reconhecimento (fls. 18/19) e relatório de investigações (fls. 63/67 da ação originária).
    O periculum libertatis, por sua vez, está caracterizado pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, na companhia do corréu Natanael, abordaram as vítimas que estavam no interior de um veículo, com a utilização de armas de fogo.
    Assim, a manutenção da custódia se justifica, então, na elevada ousadia demonstrada com a conduta, praticada com emprego de armas de fogo e concurso de agentes.
    Há, de fato, necessidade de acautelar o meio social, evitando-se a reprodução de fatos criminosos de mesma natureza e gravidade.
    Tampouco constata-se o alegado excesso de prazo.
    Não se está a negar ao paciente seu direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal). Todavia, o caso concreto demanda um juízo de razoabilidade que prepondera sobre a exatidão matemática da soma dos prazos legais. Nesse sentido: (...)
    Do aludido andamento processual, inclusive, não é possível inferir qualquer dado no sentido de que o Juízo ou a acusação estejam atuando com desídia no tocante ao regular desenvolvimento da ação penal.
    A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2019 (fls. 148/149) e designada audiência de instrução, interrogatório, alegações finais e julgamento para a data de 04/12/2019.
    Posteriormente, em29/01/2020, foi realizada audiência em continuação e designada nova data para 18/03/2020 para oitivas de testemunhas de acusação e defesa.
    Em seguida, por conta da suspensão das audiências em decorrência da pandemia de COVID-19, nos termos do Provimento CSM 2548/2020, a referida audiência foi redesignada para o dia 15/06/2020 (fls. 340) e, posteriormente, para o dia 05/08/2020.
    Destaca-se que o paciente e o corréu estão presos em comarcas diversas, motivo pelo qual foi necessária a expedição de diversas cartas precatórias para cientificá-los dos atos processuais.
    Observo que a tramitação e o cumprimento de cartas precatórias demanda maior tempo, de modo que o feito apresenta andamento regular, não se constatando excesso de prazo no presente caso.
    Nesse sentido: (...) 
    Assim, não se constata o alegado excesso de prazo ou desídia do juízo.
    Diante do exposto, pelo meu voto,denego a ordem” (sic).
     
    11. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao Habeas Corpus n. 613.350. Tem-se na fundamentação do ato apontado como coator :
    “Na hipótese dos autos, busca o impetrante, em um primeiro momento, o relaxamento da prisão cautelar do paciente, em virtude da existência de excesso de prazo para formação da culpa. Como é de conhecimento, o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, dispõe que ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação’. 
    Nada obstante, referida garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo penal. Assim, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    Com efeito, ‘segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, a configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso’ (RHC n. 104.458/PE, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/06/2019, DJe 21/06/2019).
    No mesmo sentido: (...) 
    No caso dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 27/10/2019, sendo a prisão convertida em preventiva, e a denúncia recebida em 22/11/2019, com designação de audiência para o dia 4/12/2019. Realizada a audiência, foi designada continuação para o dia 29/1/2020, ‘diante da ausência da testemunha da defesa’ e, novamente, para 18/3/2020, ‘em razão da ausência da vítima e da testemunha de defesa’ (e-STJ fl. 48). 
    Consta, ainda, das informações que (e-STJ fl. 49): 
    Porém, diante da suspensão processual imposta pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por força do Provimento CG 2545/2020, que dentre outras medidas visou evitar a disseminação do novo coronavirus (Covid-19), a audiência restou prejudicada, sendo redesignada para o dia 15 de junho de 2020. Posteriormente, diante da prorrogação do trabalho remoto, a audiência foi redesignada por mais duas vezes (fls. 338/340, 398 e 420/421). Realizada a audiência virtual em 25 de agosto de 2020, diante do não ingresso de testemunha de defesa e considerando a retomada gradual do trabalho presencial, foi designada audiência em continuação a ser realizada de forma híbrida para o dia 24 de novembro de 2020 às 15h00, estando os autos no aguardo de sua realização (fls. 485/486). 
    A Corte local, ao analisar a alegação do impetrante, consignou, ainda, que "o paciente e o corréu estão presos em comarcas diversas, motivo pelo qual foi necessária a expedição de diversas cartas precatórias para cientificá-los dos atos processuais. Observo que a tramitação e o cumprimento de cartas precatórias demanda maior tempo, de modo que o feito apresenta andamento regular, não se constatando excesso de prazo no presente caso" (e-STJ fl. 12). 
    Nesse contexto, verifico que, nos termos do que afirmado pela Corte local, ‘não se constata o alegado excesso de prazo ou desídia do juízo’ (e-STJ fl. 12). Com efeito, a ação penal tramita em observância ao princípio da razoabilidade, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão. 
    Deve se levar em consideração, ademais, a particularidade do momento vivido, uma vez que, em virtude da pandemia de COVID-19, houve necessidade de interrupção temporária de audiências presenciais, em observância às medidas de prevenção de contágio, situação que, por certo, não pode ser imputada ao Poder Judiciário.
    Por oportuno: (…)
    Quanto à alegação de que a prisão se fundamenta apenas na gravidade em abstrato do delito, registro, de plano, que a prisão preventiva é medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado, desde que observadas as balizas legais e demonstrada sua absoluta necessidade. 
    Assim, a privação antecipada da liberdade do acusado de crime, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes da autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A propósito, transcrevo a atual redação do art. 312 do Código de Processo Penal: 
    A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 
    Quanto aos requisitos da prisão preventiva listados no dispositivo acima transcrito, colhem-se a seguintes lições da doutrina:
    Garantia da ordem pública: (...). Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...). 
    Conveniência da instrução criminal: trata-se do motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, (...) a fuga deliberada do local do crime, (...) dentre outras.
    Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 18 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2019, p. 827, 838 e 840). 
    Embora a Lei n. 13.964/2019 – conhecida como Pacote Anticrime – tenha alterado a redação do referido dispositivo legal, acrescentado novo pressuposto, consistente na demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, tem-se que apenas se explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria, no sentido da necessidade de se demonstrar o efetivo periculum libertatis. 
    Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: (…)
    Exige-se, ainda, conforme jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, atualmente normatizada pela Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, e que seja demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime. 
    Nesse sentido: (…)
    No caso dos autos, a Corte local assentou que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na ‘gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que, na companhia do corréu Natanael, abordaram as vítimas que estavam no interior de um veículo, com a utilização de armas de fogo. Assim, a manutenção da custódia se justifica, então, na elevada ousadia demonstrada com a conduta, praticada com emprego de armas de fogo e concurso de agentes’ (e-STJ fl. 10). 
    Como visto, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública, haja vista a gravidade em concreto da conduta imputada, que pode ser aferível pela própria mecânica delitiva, porquanto praticada em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo. 
    A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 
    Registre-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da segregação cautelar não se mostram satisfatórias, pois não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. Em caso semelhante, já concluí assim: 
    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do recorrente, bem demonstradas no caso dos autos, e que levam à conclusão pela sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos. 5. Recurso improvido. (RHC-58.367/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, j. em 23/6/2015, por unanimidade, DJ de 29/6/2015) 
    Nesse contexto, não se verifica constrangimento ilegal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandamus” (sic, fls. 3-9, e-doc. 2). 
    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou de teratologia. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 
    “PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO – ARMA DE FOGO – CONCURSO DE AGENTES – FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar.
    2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia.
    3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, R